Tribunal: TJDFT
Processo: 0739561-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
2. O delito foi praticado em 8-agosto-2018, sendo o agravante menor de 21 (vinte) anos, à época dos fatos. A pena aplicada foi de 1 (um) ano de reclusão. O prazo prescricional que seria de 4 (quatro) anos, com a redução pela metade em decorrência da menoridade relativa, passou a ser de 2 (dois) anos (conforme artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1o e artigo 115, todos do Código Penal). O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 20-maio-2019.
3. Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
4. Recurso provido.